Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723448-83.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURO OLIVEIRA DE NADAI DA SILVA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por LAURO OLIVEIRA DE NADAI DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 56727015, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de cobrança proposta em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária no importe de R$ 41.956,99 (quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), com abatimento das participações contratuais de responsabilidade do apelante. Em suas razões recursais, o autor postula a reforma da r. sentença, para que a indenização securitária seja fixada no importe de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, desde o evento danoso, bem como para que seja a ré condenada a devolver os valores desembolsados a título de renovação do seguro do veículo relativa ao período 2021/2022. A apelada, nas contrarrazões ofertadas no ID 56727031, postulou o desentranhamento de prova documental produzida pelo apelante somente por ocasião da interposição do recurso de apelação. Sustentou, ainda, estar configurada a inépcia do recurso, tendo em vista a ofensa ao princípio da dialeticidade. Quanto ao mérito, impugnou a argumentação vertida pelo apelante e pleiteou a manutenção da r. sentença. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito das questões suscitadas pela apelada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2024 às 15:57:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora